Tribunal: TJMT
Processo: 1075993-12.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075993-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA LUIZ - CPF: 998.664.631-68 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), UNIBRAS CUIABA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.630.113/0001-83 (RECORRIDO), CAROLINA SILVA COSTA - CPF: 300.856.528-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COBRANÇA DEVIDA. ESTORNO EM DUPLICIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CA
SO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedente
a
Ação

Declaratória
de
Inexistência
de
Débito

cumulada
com
Repetição
de
Indébito
e
Danos

Morais
,
mantendo
o
débito

contestado
e
condenando
o
autor

por

litigância
de
má-fé
. O
recorrent
e

busca
o
afastamento
da
multa
,
alegando

não

ter

praticado

conduta
que se
enquadre

nas

hipóteses
do art. 80 do
Código
de
Processo
Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
legitimidade
da
condenação

por

litigância
de

má-fé

aplicada

ao

autor
que
pleiteou

judicialmente a declaração de inexistência de débito que sabia

ser

devido
,
por

ter

recebido

estorno

em

duplicidade
do
mesmo
valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
litigância
de
má-fé

caracteriza
-se pela
prática

dolosa
de
a
lguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do
Código
de
Processo
Civil,
incluindo

a

alteração
da
verdade
dos
fatos
e o
uso
do
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
.

4. No
caso

concreto
, o
reclamante
,
mesmo

ciente
de
ter

recebido
um
estorno

em

duplicidade
(um
realizado
pela
própria

reclamada
e outro pela
operadora
do
cartão
de
crédito

por

meio
de
chargeback
),
ingressou

em

juízo

pleiteando
a
restituição
da
quantia
, inclusive
em
dobro,
embora

soubesse
da
regularidade
da
cobrança

subsequente
, que
visava

corri
gir
o
equívoco

mediante
a
necessária

recomposição
do valor
indevidamente

estornado

em

duplicidade
, o que
legitimou
a
cobrança

efetuada

em

outubro
/2024,
referente
à
compra

originalmente

realizada

em

junho
/2024

5. Essa
conduta
de
pleitear

vantagem

indevida
,
alterando
a
verdade
dos
fatos
,
enquadra
-se
nos

incisos
II e
III do

artigo
80 do
Código
de
Processo
Civil,
justificando
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
.

6. A
comprovação
da
duplicidade
do
estorno
e da
ciência
do
consumidor

sobre
o
fato

foi

devidamente

demonstrada
pela
parte

recorrida
e
não

foi

impugnada

pelo

autor
,
presumindo
-se
como

verdadeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Configura

litigância
de
má-fé
,
por

alteração
da
verdade
dos
fatos
e
tentativa

de
obter

vantagem

indevida
, a
conduta
do
consumidor
que
ajuíza

ação

pleiteando
a
restituição
de
valores
,
mesmo

ciente
de
ter

recebido

estorno

em

duplicidade
e de que a
cobrança
posterior
visava

corrigir
o
equívoco
. 2. A
condenação

por

litigância
de
má-fé
é

cabível

quando
a
parte
age com
dolo
,
alterando a verdade dos fatos para induzir o juízo

a

erro
e
obter

proveito

ilícito
,
nos

termos
do
artigo
80,
incisos
II e III, do
Código
de
Processo
Civil.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
80,
incisos
II e III, do
CPC; Art.
81 do CPC; Art.
55 da Lei
nº
9.099/95; Art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
Marco
Buzzi
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017;
Enunciado
114
do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1075993-12.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RODRIGO VIEIRA LUIZ

Recorrido
:
UNIBRAS CUIABA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RODRIGO VIEIRA LUIZ

ajuizou

reclamação

em

face
de UNIBRAS CUIABA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

inexiste

cobrança

indevida

realizada
pela
parte

reclamada
,
pois

foi

devidamente

comprovado

por

ela
que
o

reclamante

recebeu
o
estorn
o
da
compra

duas

vezes

na

fatura
de
seu

cartão
, o
primeiro

realizado
pela
própria

requerida
e o outro pela
operadora
do
cartão
,
por

meio
de
chargeback

aberto

pelo

consumidor
,
motivo

pelo

qual
o
débito

impugnado
é
devido
.
Julgou

improcedente

a

ação
e
conden
ou
o
recorrente

em

multa

por

litigância
de
má-fé
,
em

razão
da
alteração
da
verdade
dos
fatos
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que
inexiste

litigância
de
má-fé
,
pois

não

praticou

nenhuma

conduta
que se
enquadre

nas

hipóteses
do art.
80 do
CPC.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

afastada
a
condenação

na

referida

multa
processual.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 286665930/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
,a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado
o
caráter

mani
festamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

análise
dos autos,
verifica
-se que
o

presente

caso

enquadra
-se
no
disposto

nos

incisos
II e III do
artigo
80 do C
PC,
pois
a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos

na

tentativa
de
obter

vantagem

indevida

em

detrimento
da
parte

reclamada
.

A
referida

hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos,
uma

vez
que
o

autor

alegou

ter

recebido

suposta

cobrança

indevida
da
empresa

requerida
, no valor de R$ 2.146,70,
mesmo

ciente
de que
o

débito
era regular.

A
parte

recorrida

comprovou

tal

fato

ao

demonstrar
que
o

consumidor
,
arrependendo
-se do
contrato
de
prestação
de
serviços

firmado
(ID 286665906/PJe2),
procede
u

ao

cancelamento

por

meio
de
chargeback

diretamente
com
a

administradora
de
seu

cartão
,
afirmando
que se
tratava
de
fraude
.

O
aludido

procedimento

foi

exitoso
. O
consumidor

obteve
a
restituição
da
quantia

em

questão

em

seu

cartão

por

meio
da
administrador
a
.
Posteriormente
,
porém
,
recebeu

também
o
estorno
pela
instituição

reclamada
.

Assim
, o
reclamante

recebeu
o
estorno

em

duplicidade
e,
ao

ser

detectado
o
equívoco
, o valor
foi

novamente

cobrado
.

Não
obstante,
mesmo

ciente

dessa

situação
, o
consumidor

ingre
ssou

em

juízo

pleiteando
a
restituição
da
quantia
, inclusive
em

dobro
,
mesmo

sabendo

ser

indevido
.

A
propósito
, o
juízo
singular
observou

corretamente
que:

"
A
requerida

sustenta
que
o

lançamento

ocorrido

em

outubro
/2024 se
deu

em

razão
da
parte

autora

ter

contestado

ao

administrador
do
cartão
a
compra

realizada
no
mês
06/2024.

Assim
,
houve à época do cancelamento o estorno pela requerida e chargeback pela operadora do cartão
.
Ou

seja
,
foi

creditado
o valor da
compra

duas

vezes

ao

cartão
da
demandante
.

Lucub
rando

os
autos,
verifico
que a
parte

reclamada

seguiu
o
ônus
da
impugnação

específica
e
traz

aos
autos
prova

desconstitutiva
,
pois
,
demonstra
que
a

autora

contestou
a
transação
junto
ao

cartão
de
crédito
(ID 177996257).
Quanto

ao

cancelamento
,
além
de
ser

incontroverso
o
estorno
pela
demandada
,
esta

apresentou

comprovante
de
cancelamento
(ID 177996258).
"

Vale
destacar
,
ademais
, que
o

referido

fato

sequer

foi

impugnado

pelo

autor
,
razão
pela
qual
se presume
como

verdadeiro
.

Por

tais

razões
,
faz
-se
devida
a
m
ulta

por

litigância
de
má-fé
,
bem

como

os

honorários

advocatícios
,
consoante

os

moldes

fixados

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
rec
urso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 20%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 286665937/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025